Tribunal: STF
Processo: RE 1379104
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM A UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    2. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): “Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.



    3. Na hipótese em exame, pleiteado medicamento oncológico cujos custos são ressarcidos pelo Ministério da Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). 



    4. Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 



    5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.